Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002988-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIORGIA KRISTINY DOS SANTOS ADAD - CPF: 373.697.638-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SONIA DA SILVEIRA - CPF: 628.115.841-53 (AGRAVADO), SONIA DA SILVEIRA - CONFECCOES - ME - CNPJ: 04.697.972/0001-38 (AGRAVADO), ISIS SUERLEY PERNOMIAN - CPF: 861.949.841-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO - NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

1.

Sendo incluído na Certidão de Dívida Ativa o nome dos sócios da empresa exeqüente é de se presumir que são eles co-responsáveis pelos débitos fiscais apurados em data anterior ao afastamento. 2. " [...] Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que não se pode, diante da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, inverter o ônus probatório para a exclusão dos sócios na execução fiscal. 3. Se o nome do sócio consta da CDA, não há que se falar em violação ao art. 135 do CTN, porquanto a sua responsabilidade se presume, incumbindo-lhe fazer prova em contrário por meio de embargos à execução. 4. Recurso especial conhecido em parte e improvido.” (STJ - REsp 731308/SP, Min. Rel. Castro Meira, DJ 06.06.2005).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juiz Anderson Candiotto
, nos autos da Execução Fiscal no 1522-08.2013.811.0040 (Cód. 32294), ajuizada em desfavor de
SONIA DA SILVEIRA – CONFECÇÕES -ME e SONIA DA SILVEIRA,
que deferiu a penhora em desfavor da pessoa jurídica executada e extinguiu a ação em relação à pessoa física executada.

Em suas razões recursais, a parte Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando a impossibilidade de o Juízo
a quo
,

de ofício, excluir a sócia da Execução Fiscal que corre em desfavor da empresa por ela representada.

Afiança que a CDA tem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca, o que inexiste nos autos, já que o nome da sócia consta do título, na qualidade de responsáveis pelos débitos tributários da pessoa jurídica.

Expõe que, na hipótese, não se trata de redirecionamento da Execução Fiscal, porque o sócio é corresponsável pelos débitos executados. Logo, descabida a demonstração de que incorreu nas ações previstas no art. 135, III, do CTN.

Assevera que que não cabe ao Magistrado fazer juízo de valor acerca da responsabilidade dos sócios, visto que tal discussão fica reservada aos Embargos à Execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo a legitimidade da parte executada Sonia da Silveira para figurar no polo passivo.

Sem contrarrazões pela parte Agravada, conforme certificado. [id. 7362339]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da intervenção ministerial. [id. 7751577]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da Execução Fiscal que deferiu a penhora em desfavor da pessoa jurídica executada e extinguiu a ação em relação à pessoa física executada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da parte executada
SONIA DA SILVEIRA – CONFECÇÕES -ME e SONIA DA SILVEIRA
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 19.773,56
(dezenove mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) referente à
CDA no 000709/06-A
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legitimidade passiva dos sócios para responder a execução fiscal quando presentes na CDA
.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao agravante.

Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócio da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei
.”

No caso, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constava o nome da empresa e de seus sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. Não se pode, diante da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, inverter o ônus probatório para a exclusão dos sócios da execução fiscal. 2. Por possuir a CDA presunção juris tantum de liquidez e certeza,
seria gravame incabível a exigência de que o Fisco fizesse prova das hipótese previstas no art. 135 do CTN.
3. Recurso especial provido. (REsp 856434/RS - Relator(a): Ministro Castro Meira – Segunda Turma – DJ: 12/09/2006 - DJ 25/09/2006 p. 262) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DA SOCIEDADE EM DATA POSTERIOR AO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incluído na Certidão de Dívida Ativa o nome dos SÓCIOS da empresa exeqüente é de se presumir que são eles co-responsáveis pelos débitos fiscais apurados em data anterior ao afastamento. 2. " [...] Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que não se pode, diante da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, Inverter o ônus probatório para a EXCLUSÃO dos SÓCIOS na EXECUÇÃO FISCAL. 3. Se o nome do sócio consta da CDA , não há que se falar em violação ao art. 135 do CTN, porquanto a sua responsabilidade se presume, incumbindo-lhe fazer prova em contrário por meio de embargos à EXECUÇÃO. 4. Recurso especial conhecido em parte e improvido.” (STJ - REsp 731308/SP, Min. Rel. Castro Meira, DJ 06.06.2005). 2. Recurso Desprovido. (N.U 1012017-44.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 18/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

Desse modo, o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 só poderá ocorrer após dilação probatória.

Logo, a reforma da decisão impugnada com a manutenção dos coobrigados no polo passivo da demanda, neste momento processual da execução fiscal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para manter todos os Agravados no polo passivo da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020